Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-62.2023.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800343-62.2023.8.14.0075

RECORRENTE: GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INCS. II E IV, DO CPB E POR TRÊS VEZES ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, e tentativa de homicídio qualificado, por três vezes, nos termos do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do mesmo Diploma Legal. Os fatos narram que o Recorrente, após ser retirado de uma festa, realizou disparos de arma de fogo contra os presentes, causando a morte de uma pessoa e ferimentos em outras.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas colhidas, como o exame de corpo de delito, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que identificaram o Recorrente como autor dos disparos.

4. É cediço que a pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Com efeito, à fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, etc.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, artes. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; PCP, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,26 de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gibson de Almeida Brilhante,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Elaine Gomes Nunes de Lima, Juíza de Direito Substituta Respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB e, por três vezes, o art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do mesmo Diploma Legal.

Narra a denúncia
,
à ID 22292640
, que:

“... no dia 03.06.2023, por volta das 21h00, na rua Elizia Soares, próxima à entrada do Praião, nesta cidade e comarca, o denunciado
GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE
, com manifesta intenção homicida, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, efetuou vários PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO DE MOZ 2 Promotoria de Justiça de Porto de Moz DENÚNCIA disparos de arma de fogo, calibre .40, ocasionando a morte da vítima Dulciney Maciel de Souza, e deixando gravemente feridas as demais vítimas, Josiane Sousa de Sousa, Decivaldo Serra Porto, Jackcilene Sousa e Sousa e Pedro Henrique Macedo de Jesus.

Segundo se apurou, no dia e horário do ocorrido, o denunciado participava de uma comemoração de aniversário na residência de Dulciney.

Durante a festa, o denunciado ingeriu bebida alcoolica e fez uso de cocaína. Na ocasião, ele se encontrava com a arma na cintura, chegando a empunhá-la e mostrá-la para vítima Decivaldo.

Na oportunidade, a testemunha Edivan lhe pediu para que se retirasse da festa para guardar a arma.

Gibson relutou em sair do local, tentando sacar a arma, no momento em que foi expulso por Edivan, Dulciney e Josiane Sousa de Sousa.

Inconformado, o denunciado efetuou vários disparos em direção ao local, atingindo Dulciney Maciel de Souza, que morreu no local, e, também, alvejando Jackcilene e Pedro Henrique, os quais receberam imediatamente atendimento médico e foram encaminhados ao hospital Regional de Altamira devido à gravidade dos ferimentos.

Do mesmo modo, Josiane também foi alvejada com tiro de raspão nas costas, conforme prontuário médico anexado aos autos.

Decivaldo, ao ouvir os primeiros tiros, dirigiu-se ao quintal da residência para salvar a filha de Jackecilene, contudo, foi alvejado por um tiro na coxa, ficando também gravemente ferido.

Desse modo, verifica-se que o denunciado sabia que o local havia considerável número de pessoas e, ao ser expulso da festa, surpreendeu as vítimas efetuando contra elas vários disparos de arma de fogo, deixando patente que o acusado agiu por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa daquelas.

Após a prática da conduta criminosa, o denunciado tentou se evadir do local, mas foi capturado, a tempo, pelos policiais militares.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou os fatos que lhe são imputados, alegando, em síntese, que estava alcoolizado e tinha feito uso de cocaína no dia da festa, por isso que não se recordava do ocorrido. Narrou ainda que estava tentando vender a pistola.40 de uso restrito usada na prática da conduta criminosa.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria delitiva resta evidenciada diante da declaração das vítimas sobreviventes, do depoimento das testemunhas. Enquanto a materialidade resta configurada pelo laudo cadavérico da vítima Dulciney, prontuários médicos, fotografias dos ferimentos nas vítimas, Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo e Laudo de constatação de eficiência do armamento, a ser juntado oportunamente
”
.

Em razões recursais
,
à ID 22292764
, requer a defesa seja conhecido e provido o presente recurso, impronunciando-se o Recorrente Gibson de Almeida Brilhante, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 22292766
, o RMP de 1º Grau, Dr. Drummond Ataíde Moraes, pugna pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa do acusado, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente e fatos apresentados.

À ID 22292767
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 15ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto nos autos, mas, no mérito, pelo não provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Aduz a defesa que,
in casu
, outra decisão não caberá senão a impronúncia do Recorrente Gibson de Almeida Brilhante, com a justificativa de ausência de autoria suficiente para imputação delitiva.

Contudo, em análise dos autos, observa-se que a pretensão não merece abrigo.

No caso em tela, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto,
à ID 22292582
, e pelos Relatórios Médicos das Vítimas,
às IDs 22292628; 22292629 e 22292629
, que confirmam as lesões provocadas por arma de fogo.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, incluindo os relatos das vítimas Jackcilene Sousa, Josiane Sousa de Sousa, Pedro Henrique Macedo de Jesus e Decivaldo Serra Porto, consoante se verifica do parecer do
custos iures
,
à ID 22402182
, que, aliás, tem fé pública, as quais foram uníssonas em ratificar o pronunciado como sendo o autor da conduta violenta e intencional.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta no
decisum
guerreado.

Dessa forma, diante da comprovação acostada aos autos, outra alternativa não restou ao Juízo singular senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Destarte, pacificado está que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um
mero juízo de admissibilidade acusatória
, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Ademais, depreende-se que a decisão está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada de primeiro grau deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu de forma indubitável no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26

de novembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024